Tribunal: TJDFT
Processo: 0700219-29.2024.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE PAGAR. AUSÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE CONSTRIÇÃO. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE DA VERBA REMUNERATÓRIA. MANUTENÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença no 0720323-04.2019.8.07.0016, que rejeitou a impugnação à penhora efetuada na folha de salário, no importe de 20% (vinte por cento) sobre os proventos da parte executada, a incidir depois dos descontos compulsórios alusivos ao imposto de renda de pessoa física e à contribuição previdenciária, bem como de eventuais pensões alimentícias ou empréstimos consignados, respeitada a sua margem consignável e até o pagamento total da dívida.
2. No processo de origem, considerando que as diligências empreendidas na busca de bens da executada restaram infrutíferas, foi deferido o pedido de penhora do percentual de 20% dos rendimentos da executada. Apresentada impugnação à penhora, esta foi rejeitada, sob o fundamento de que tal margem seria suficiente para satisfazer o crédito e não impediria a subsistência digna da executada.
3. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Deferido o pedido de concessão do benefício da justiça gratuita (ID 55711347). Não foram ofertadas contrarrazões. Indeferido o pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo (ID 55711347).
4. Em suas razões recursais, a agravante sustentou que, considerando a natureza salarial e pensionista dos valores recebidos, é inadmissível a manutenção da penhora no percentual fixado de 20% do rendimento líquido, por se tratar de verba impenhorável. Defendeu que a decisão agravada contraria o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual é possível conferir interpretação extensiva ao art. 833, inc. X, do CPC/2015 para também ser impenhorável a quantia de até 40 salários-mínimos mantidos não apenas em cadernetas de poupança, mas também depositados pelo devedor em conta corrente, fundos de investimento ou guardados em papel moeda. Alegou que é idosa, portadora de doença grave e que o valor penhorado, mesmo que no limite de 20% dos seus rendimentos, irá causar graves prejuízos à sua subsistência e de sua família. Pugnou pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso para que fossem suspensos os efeitos da decisão agravada. No mérito, requereu o provimento do agravo de instrumento para reformar a decisão agravada e reconhecer a impenhorabilidade dos seus rendimentos. Subsidiariamente, caso afastada a impenhorabilidade dos rendimentos, requereu a redução ao limite 5% da penhora sobre sua aposentadoria, uma vez que já possui mais de 30% dos seus rendimentos retidos à título de empréstimos consignados.
5. Nos termos do inciso IV, do artigo 833 do CPC, são impenhoráveis, respectivamente, os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvada a hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia e às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais.
6. No entanto, o Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o dispositivo, admitiu a relativização da penhora salarial nos casos em que forem preservados valores capazes de resguardar a dignidade do devedor e de sua família. Neste sentido: “Admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família” (EREsp n. 1.874.222/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 19/4/2023, DJe de 24/5/2023).
7. Conforme jurisprudência do STJ (acima citada) e desta Turma Recursal, a impenhorabilidade de salários é relativa e deve ser analisada conforme as circunstâncias do caso concreto, ante o sopesamento do respeito à dignidade e garantia do mínimo existencial ao devedor e o direito material do credor, apurado judicialmente (vide Acórdão 1681247, 07000559820238079000, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 27/3/2023, publicado no DJE: 10/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada).
8. A agravante/executada informou nos autos que recebe remuneração proveniente de aposentadoria junto ao Governo do Amazonas e que renunciou à pensão recebida por meio do INSS em razão de incompatibilidade com pensão militar. Nestes autos, assim como na impugnação à penhora apresentada na origem, a agravante optou por somente juntar seu contracheque relativo aos proventos oriundos do Governo do Amazonas e referentes à pensão do INSS, a qual já foi extinta, alegando que "extrai-se dos contracheques juntados o montante total no valor de aproximadamente R$ 4.251,56 (quatro mil, duzentos e cinquenta e um reais e cinquenta e seis centavos) – sendo certo que tal quantia não alcança nem 3% do débito executado, que ultrapassa os 100 mil reais; tratando-se evidentemente de valor irrisório" (ID 55684630, p. 8).
9. Entretanto, a agravante deixou de informar e documentar a pensão militar deixada pelo falecido marido junto ao Exército Brasileiro. A esse respeito, denota-se que nos autos de origem foi juntado pela aqui agravada/exequente documento obtido por meio do Portal da Transparência, no qual é informada a remuneração bruta de R$ 15.457,87 e líquida de R$ 11.102,59 (ID 177351881 - processo 0720323-04.2019.8.07.0016), acerca do qual a agravante optou por calar-se, deixando, portanto, de comprovar a alegada ofensa à sua dignidade e mínimo existencial em razão da penhora determinada no percentual de 20% (vinte por cento) da sua remuneração líquida até a quitação do débito, a qual deve ser mantida.
10. Agravo de instrumento conhecido e não provido.
11. Sem condenação em custas processuais, ante a concessão do benefício da justiça gratuita. Sem honorários, ante a ausência de contrarrazões.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.